Tribunal: TJMT
Processo: 1031568-36.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031568-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (RECORRENTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE PASSAGEM AÉREA POR MILHAS – ERRO NO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPRA NÃO EFETUADA –MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecedor não pode se escusar da vinculação de oferta com a mera alegação de erro sistêmico quando veicula que haverá ofertas nas passagens aéreas por tempo limitado, já que se pressupõe que os preços estariam aquém do habitual.

2.

A falha na prestação de serviço, por si só, não acarreta o pagamento de indenização, por não ser hipótese de dano moral presumido, dependendo da demonstração efetiva de violação aos direitos de personalidade, que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Evidenciada a falha na prestação do serviço a obrigação de fazer deve ser mantida conforme estabelecida na sentença.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021